Tribunal: TJPA
Processo: 0008954-05.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008954-05.2018.8.14.0401

APELANTE: ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0008954-05.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Alax Sherlon Silva de Souza contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, do CP). O apelante pleiteia a redução da pena, sustentando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação da pena-base em 26 anos de reclusão, acima do mínimo legal de 12 anos, está devidamente fundamentada à luz do art. 59 do Código Penal e dos princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base entre os limites legalmente previstos, desde que fundamente a exasperação em elementos concretos extraídos dos autos.

A sentença de primeiro grau valorou negativamente sete circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), apontando elementos específicos como a intensidade do dolo, os antecedentes criminais do réu, a frieza na execução e as graves repercussões do crime para a família da vítima.

A jurisprudência do STF e do STJ admite que uma única circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena mínima, desde que devidamente fundamentada (STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.09.2012; STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2016).

A análise das circunstâncias judiciais atendeu ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, não havendo nulidade por fundamentação genérica.

O quantum fixado mostra-se proporcional e adequado, inexistindo ilegalidade na dosimetria, conforme precedentes do STF e do STJ (STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.09.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando lastreada em fundamentação concreta e idônea, ainda que relativa a apenas uma circunstância judicial.

O princípio da individualização da pena exige que o julgador aprecie todas as circunstâncias do art. 59 do CP, cabendo-lhe discricionariedade vinculada dentro dos limites legais.

A dosimetria da pena não configura operação matemática, devendo observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, desde que acompanhados de motivação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; art. 93, IX; CP, arts. 29, 59, 68 e 121, §2º, IV; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.09.2012; STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.08.2012; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07.06.2011; STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA contra a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que lhe impôs a
pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o APELANTE postula a reforma da dosimetria da pena, sustentando que a reprimenda fixada se mostra exacerbada diante das circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase, requerendo, em especial, a fixação da pena-base em patamar próximo ao mínimo legal, correspondente a 12 (doze) anos de reclusão.

Consta dos autos que, no dia 08/03/2018, na Avenida Bernardo Saião, entre a Travessa 09 de Janeiro e a Avenida Alcindo Cacela, bairro da Condor, em Belém/PA, o acusado, em unidade de desígnios com ADRIANO NEVES MOREIRA, desferiu golpes de faca contra KLEBER LUIZ DOS SANTOS COSTA, ocasionando-lhe a morte, sem que a vítima tivesse oportunidade de defesa.

Em razão dos fatos, o APELANTE foi denunciado, em 03/07/2018, pelo crime de homicídio qualificado, denúncia recebida em 14/03/2019. Em 30/11/2021, o Ministério Público aditou a inicial para correção da identidade do acusado, providência acolhida em 21/02/2022.

Encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes, o Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, em decisão de 22/10/2024, pronunciou o réu para ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, nos termos do
art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Realizada a sessão plenária em 14/04/2025, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, acolheu a tese acusatória de homicídio qualificado, condenando o APELANTE à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando pela redução da pena, ao argumento de que a fixação da pena-base próxima ao máximo legal (30 anos) não encontra fundamentação idônea, configurando afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, insculpidos no
art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento do apelo, mas o seu desprovimento, por entender ausentes elementos jurídicos que justifiquem a pretendida reforma da decisão recorrida.

Os autos, então, ascenderam para manifestação do Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença (ID.
141201045
), o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

Aplica-se o princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a culpabilidade deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente, 07 (sete) circunstâncias judiciais,
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante, sendo elas, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima KLEBER LUIZ DOS SANTOS COSTA com um golpe fatal de arma branca no tórax (ferida perfuroincisa, profunda, única, de bordas regulares, medindo 5cm de extensão, localizada na região intraclavicular esquerda), causando-lhe choque hipovolêmico decorrente de hemorragia interna (hemotórax) devido à ferida perfuroincisa, conforme laudo de Necropsia ID45046333, dos autos; Possui diversos antecedentes criminais, dentre os quais, tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio (furtos qualificados e roubos majorados), inclusive com condenações transitadas em julgado; não é primário na forma da Lei; Conduta social não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, uma vez que desferiu, sem dó nem piedade, uma facada certeira atingindo a veia aorta da vítima indefesa, especialmente por estar com sua capacidade de defesa reduzida, posto estar alcoolizada (19,08 decigramas de álcool etílico por litro de sangue);Personalidade não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima de forma insana e cruel, o que revela maior desvalor e censura na conduta do acusado; s [6] motivos, o crime aconteceu em virtude da vítima estar tentado defender sua esposa de assalto; as circunstâncias, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente, em via pública, à noite, quando fora ali em socorro a sua esposa que estava sendo assaltada, quando o réu, interveio e, sem escrúpulo, matou a vítima; as Consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da morte covarde da vítima que era pessoa ainda jovem (trinta e sete anos de idade), pai de família, cuja perda de sua vida excedeu o padrão do tipo penal em análise, pelo trauma causado a seu núcleo familiar, posto ser muito querido pela família, deixando filhos e esposa que dele dependiam (...) (Grifo nosso).

Observa-se que o
juízo a quo
considerou como desfavoráveis a conduta social e a personalidade do agente. Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Quanto à análise das demais circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, motivo, circunstâncias e consequências do crime se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

No caso em tela, está provado que o recorrente agiu com culpabilidade no grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com um golpe fatal de arma branca no tórax, conforme o laudo de necrópsia.

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Na segunda fase, o julgador não identificou atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual manteve a pena intermediária no mesmo patamar fixado na fase anterior. Na terceira fase, o magistrado não verificou a ocorrência de causa de aumento ou diminuição da pena.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22 de Setembro de 2025.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/10/2025